Tribunal: STF
Processo: RMS 37250
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo interno no Mandado de Segurança 25.617. O julgado possui a seguinte ementa (Vol. 2, fl. 231):
    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO. 
    1. A narrativa apresentada pela parte evidencia que, na realidade, o writ foi impetrado como mero sucedâneo recursal, pois, conforme expressamente reconhecido por ela, a decisão da Primeira Turma do STJ, que não conheceu do Agravo Interno no REsp 1.800.666/PE, foi impugnada mediante oposição de Embargos de Declaração, nos quais se reiterou o argumento de que a incidência da Súmula 7/STJ teria sido devidamente confrontada nas razões do aludido recurso (Agravo Interno no REsp). 
    2. Com a rejeição dos aclaratórios, novamente reconhece a ora agravante que não se mostrava cabível opor novos Embargos de Declaração, tampouco seria possível interpor Embargos de Divergência, motivo pelo qual a única opção para buscar a reforma do julgado foi a impetração do Mandado de Segurança. 
    3. É importante consignar que a parte utilizou todas as vias recursais para buscar o reconhecimento de sua pretensão, não sendo admissível que confunda o mero inconformismo com o resultado do julgamento, a si desfavorável, com situação que caracterize teratologia. 
    4. Agravo Interno não provido.
    A impetrante, ora recorrente, apresenta as seguintes alegações (Vol. 3): (a) “na peça pórtico da Ação de Mandado de Segurança subjacente, justificou a Recorrente a necessidade da impetração, dada a inexistência de recurso cabível contra a decisão apontada como ato coator, ressaltando que, tratando-se de questão atinente à admissibilidade de recurso – incidência do Enunciado nº. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça –, não se fazia possível o manejo de embargos de divergência ou qualquer outro recurso previsto na legislação processual” (fl. 11); (b) “a Recorrente, ao contrário do assentado no acórdão que desproveu o agravo interno, expressa e especificamente impugnou a decisão do eminente Ministro Relator no que concerne à aplicação do Enunciado nº. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, argumentando, com esteio na jurisprudência daquele Sodalício, que os fatos da lide haviam sido integralmente fixados e debatidos pelo Tribunal Regional, de sorte que a esse Superior Tribunal de Justiça foi demandado apenas e tão somente análise da correção ou incorreção da qualificação jurídica outorgada aos fatos pelo Tribunal de origem (fl. 14); e (c) “a decisão se revela teratológica porquanto assentada em fato inexistente (a Recorrente efetivamente impugnou a incidência da Súmula nº. 7/STJ) e, mesmo alertada para o gritante erro de fato, manteve a Colenda Primeira Turma a decisão, gerando situação esdrúxula e, assim, impossível de ser mantida. Dessa forma, a impetração do writ of mandamus subjacente não se deve ao mero inconformismo da Recorrente com decisão que lhe é desfavorável; deve-se, em verdade, à irresignação em relação à decisão construída com base em premissa manifestamente falsa e sua manutenção a despeito de reiteradamente comprovado o erro e a inexistência do motivo (único) que a fundamentara” (fl. 16).
    Requer, ao final, “comprovado o manifesto desacerto do acórdão talhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem assim o cerceamento do direito subjetivo líquido e certo da Recorrente de ver conhecido e decidido o Agravo Interno interposto contra a decisão de inadmissão do Recurso Especial nº. 1.800.666/PE, depreca para que seja conhecido e provido esse recurso ordinário, reformando esse Supremo Tribunal Federal o acórdão objurgado para decretar a nulidade do acórdão que não conheceu do agravo interno interposto pela Impetrante contra a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator e, como consequência, determine, dada a inexistência do motivo indicado para produção do acórdão atacado, o conhecimento e julgamento daquele agravo interno” (fls. 16-17).
      É o breve relato do necessário. Decido.
    Inicialmente, registro a tempestividade do recurso, uma vez que protocolizado em 12/6/2020 (vol. 3, fl. 21) contra decisão publicada em 4/6/2020 (vol. 2, fl. 238). 
    Entretanto, o presente recurso ordinário não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexistam meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos.
    Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
     Cabe ressaltar que o mandamus foi impetrado contra decisão do STJ, proferida nos autos do Recurso Especial 1.800.666/PE, que rejeitou os embargos de declaração em agravo interno, mantendo o reconhecimento da incidência da Súmula 182/STJ ao caso, diante da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. No voto condutor do acórdão proferido no REsp, esclareceram-se os motivos que levaram aquela Corte a concluir pela ausência de impugnação ao Enunciado 7/STJ (vol. 2, fl. 191):
    O acórdão embargado fez incidir a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") uma vez que o o agravante não impugnou, especificamente, a incidência da Súmula 7/STJ.
    (...)
    Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os fundamentos da decisão recorrida foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido, destaco os fundamentos específicos da decisão de fls. 1210/1211 (decisão agravada - grifado): Posto isso e, após detido estudo dos autos, fica cristalino que a real pretensão da recorrente é a revisão da lide de forma ampla, no sentido de que esta Corte se pronuncie a respeito de temas como supostas nuances circunstanciais que conduziriam à nulidade da constituição do crédito e exorbitância da multa aplicada pela omissão de receita (no segundo caso há até mesmo menção à fl. 1043 do acórdão recorrido a respeito de documento juntado pela Fazenda Nacional que fundamentaria a majoração da multa), situações que já foram devidamente consideradas e ponderadas pelas instâncias ordinárias em estrita observância às normas de regência, bem como à descrição fática – controversa – e às provas carreadas aos autos.
    Com efeito, a ora recorrente contrapõe-se ao argumento supracitado, aduzindo ter impugnado a incidência da Súmula 7/STF, ao indicar a desnecessidade de reexame fático-probatório. Em suas palavras (vol. 3, fl. 7):
    Com efeito, nas razões de agravo interno consignou a Recorrente: “12 – Há que se ressaltar, ao contrário do que afirmou o eminente Ministro Relator na decisão objurgada, a absoluta impossibilidade de aplicação, ao caso vertente, do Enunciado nº. 7 da Súmula desse Superior Tribunal de Justiça, vez que a pretensão enunciada neste recurso especial não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, mas simplesmente a revisão da qualificação jurídica dada pelo Tribunal a quo aos fatos incontroversos, especificamente descritos e analiticamente analisados pelo acórdão objurgado, de sorte que a pretensão que se submete a esse Sodalício consiste em questão de direito objetivo, perfeitamente abarcada no âmbito de cognição próprio e específico deste apelo.
    Nessa linha de consideração, a ora recorrente limitou-se a defender a não incidência do enunciado, por se tratar de pleito que visa “a revisão da qualificação jurídica dada pelo Tribunal a quo aos fatos incontroversos”. Com efeito, a argumentação genérica, desacompanhada de elementos robustos, é insuficiente para caracterizar a impugnação específica exigida por lei. Assim, não identifico, no caso sob exame, teratologia ou ilegalidade manifesta, razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido (RMS 36.564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). (RMS 32.133 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2017). (RMS 26.191-AgR, Rel. Min. ROSA WEBR, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente